Tribunal: TJDFT
Processo: 0722753-03.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0722753-03.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARLI SOARES RAMOS APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO A parte recorrente requer a concessão de gratuidade de justiça, sob o fundamento de que não condições de arcar com as custas do processo sem o prejuízo de seu sustento. DECIDO. A gratuidade de justiça deve ser concedida àqueles que, comprovadamente, demonstrem não ter condições financeiras para arcar com os custos do processo. Na hipótese, não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida pleiteada, o que pode ser facilmente verificado da detida análise da declaração anual do imposto de renda da parte recorrente e dos demais documentos juntados. Desse modo, INDEFIRO a gratuidade de justiça, nos termos do artigo 99, § 7o, do CPC. Intime-se a parte recorrente para recolher as custas recursais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 18 de setembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora